Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. DEPOIMENTO POLICIAIS.

1. Incabível a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 quando há robusto acervo probatório demonstrando que o réu comercializava drogas em sua residência e permitia que usuários as consumissem no mesmo local.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. Apelação conhecida e desprovida.